Tribunal: TJPA
Processo: 0817793-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817793-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REVISÃO NONAGESIMAL. REAVALIAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PLEITO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A prisão cautelar do paciente foi devidamente reavaliada durante a tramitação do
mandamus
, o que torna superada a discussão em torno da ausência de revisão nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, a qual, ainda que verificada, não implicaria na revogação automática da custódia preventiva (STF, ADI n. 6582/DF).

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EVIDENCIADOS. CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.

2. Na linha da jurisprudência do STF, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (AgRg no HC n. 225.824/MG), circunstâncias não evidenciadas na hipótese, porquanto o início da instrução criminal, com o recebimento da denúncia, ocorreu em 25/09/2023, ou seja, a menos de 06 (seis) meses, lapso temporal razoável, sobretudo tratando-se de processo sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri.

3. Hipótese em que o juízo impetrado decretou e manteve a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, visando resguardar a ordem pública e afastar o risco de reiteração criminosa, destacando, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, mormente diante da tentativa de fuga do distrito da culpa pelo coacto, motivação alinhada ao entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso (vide HC n. 232.626/RJ).

4. Outrossim, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da custódia cautelar (STJ, AgRg no RHC n. 132.777/AL). Tampouco há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ, HC n. 547.908/SP), máxime considerando a inexistência de predicados pessoais favoráveis do coacto, destacando-se que, ainda que positivos fossem, “as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, HC 708.523/SP).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LEANDRO DE OLIVEIRA COSTA
, no qual alega-se constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para ultimação da instrução processual e da ausência de revisão nonagesimal da custódia preventiva objurgada, a qual teria sido decretada à míngua de fundamentação idônea e de seus requisitos autorizadores, ressaindo a violação ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, máxime em razão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva impugnada, com expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 16968342) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17077286), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17095821).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente foi devidamente reavaliada durante a tramitação do
mandamus
(Processo n.

0806165-48.2023.8.14.0005, ID 104625700), o que torna superada a discussão em torno da ausência de revisão nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, a qual, ainda que verificada, não implicaria na revogação automática da custódia preventiva (STF,
ADI n. 6582/DF
, Relator (Acórdão) Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 03/05/2022). Sendo assim, o
habeas corpus
deve ser conhecido parcialmente, excetuando-se a tese de ausência de revisão nonagesimal.

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (
tentativa de homicídio duplamente qualificado).

Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas”
(
AgRg no

HC n. 225.824/MG
, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 07/06/2023), circunstâncias não evidenciadas na hipótese, porquanto o início da instrução criminal, com o recebimento da denúncia, ocorreu em 25/09/2023 (Processo n.

0806165-48.2023.8.14.0005, ID 100989180), ou seja, a menos de 06 (seis) meses, lapso temporal razoável, sobretudo tratando-se de processo sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri.

Por outro lado, verifica-se que o juízo impetrado decretou e manteve a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, visando resguardar a ordem pública e afastar o risco de reiteração criminosa, destacando, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, mormente diante da tentativa de fuga do distrito da culpa pelo coacto.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora no
decisum
impugnado:

“[...] A manutenção da prisão cautelar deve ser determinada sempre que continuarem os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, corroborados com os indícios de autoria e materialidade, bem como o comprovado perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

De início, observo que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme os depoimentos colhidos em Juízo, reconhecimento fotográfico e demais provas juntados aos autos.

Da mesma forma, no caso em concreto, faz-se presente o perigo de liberdade do suspeito, já que o acusado está sendo investigado em outras ações penais o que pressupõe que em liberdade poder retornar a cometer atos ilícitos, aferindo então requisito à garantia da ordem pública.

Os antecedentes criminais do investigado apontam que há 03 ações penais em andamento contra o custodiado, o que demonstra risco de reiteração delituosa ou, até mesmo, a progressão do crime. Nesse sentido, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a preservação da ordem pública é justificada quando o agente possui maus antecedentes, reincidência, inquéritos ou ações penais em andamento, porquanto denotam sua contumácia delitiva e, consequentemente, sua periculosidade.

Ressalte-se ainda que os autos demonstram que o acusado tentou fugir do distrito da culpa, sendo necessário, então, seu acautelamento, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, diante da situação fática analisada, as condutas perpetradas pelo acusado evidenciam periculosidade, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva demonstram não serem suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a prorrogação da prisão preventiva nos mesmos termos da decisão anterior.

Não havendo nenhum fato ou argumentação nova que conduza a revogação da custódia, indefiro o pleito defensivo e mantenho a prisão preventiva de Leandro de Oliveira Costa, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP. [...]”. (ID 16922256, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal constituem fundamentos idôneos para embasar a segregação cautelar sob o prisma da garantia da ordem pública (vide
HC n. 232.626/RJ
, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2023), sendo certo, igualmente, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ, que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando caracterizada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da segregação cautelar (vide

AgRg no RHC n. 132.777/AL
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 01/12/2021).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ,
HC n. 547.908/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), máxime considerando a inexistência de predicados pessoais favoráveis do coacto (Processo n.

0806165-48.2023.8.14.0005, ID 100675635), destacando-se que, ainda que positivos fossem, a diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que “
as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
” (STJ,
HC 708.523/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/03/2022).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024